Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO APÓS A REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002 – STF). CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 4o, XXI, LC 80/1994. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A matéria, tema de repercussão geral, foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 114005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002).

2. Cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao fundo gerido pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC n.o 80/94.

3. In casu, em razão do valor irrisório da causa, é necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85 §§§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados à Defensoria Pública do DF.